Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. PRÁTICA DO CRIME. CRIMES IMPEDITIVOS DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito que, nos autos da Execução de Pena indeferiu o pedido de indulto/comutação de penas com fundamento no Decreto no 11.846/2023.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus a comutação da pena prevista no Decreto no 11.846/2023.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em virtude do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da CF, a novatio legis in pejus não pode retroagir para atingir condenado por crime praticado antes de sua entrada em vigor. 3.1. O preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto no 11.846/2023 deve ser aferido ao tempo da ocorrência do crime e não da edição da norma instituidora.
4. Delimitados os crimes impeditivos do benefício, deve o juízo da execução proceder com a análise dos demais requisitos do Decreto no 11.846/2023 para os fins almejados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.